Tribunal: TJSP
Processo: 1000980-39.2020.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Ação de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Inocorrência de dano moral à hipótese. Mero descumprimento contratual. Precedentes. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.